Tribunal: TJBA
Processo: 8020949-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020949-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: GLORIANA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo registrado em nome de terceiro. Ausência de anotação do gravame. Terceiro de boa-fé. Multa cominatória. Razoabilidade e proporcionalidade.
D
ecisão interlocutória que suspendeu liminar de busca e apreensão e determinou a devolução de veículo a terceiro interessado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00. Nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil, a propriedade fiduciária de veículos constitui-se com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. A ausência desta anotação torna o gravame inoponível a terceiros de boa-fé. Conforme Súmula 92 do STJ,
"a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor".
A ação de busca e apreensão pressupõe prova pré-constituída da propriedade fiduciária por quem a requer. O veículo encontra-se registrado em nome de terceiro desde abril de 2023, sem anotação da alienação fiduciária, presumindo-se sua boa-fé na aquisição. As astreintes têm natureza coercitiva e devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 1.000,00 diários limitado a R$ 30.000,00 mostra-se adequado à capacidade econômica da instituição financeira e à importância do bem. O prazo de 5 dias para devolução do veículo é razoável e suficiente, considerando que o bem se encontrava sob custódia do agravante.

Agravo Interno prejudicado.
Recurso não provido.